Tribunal: TJMT
Processo: 1007899-10.2025.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE IMOVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. ALEGADA VENDA DO IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO, ESCRITURA PÚBLICA OU REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NA MATRÍCULA DO IMÓVELEXCLUSÃO DA PROPRIEDADE E DOS DÉBITOS DE IPTU EM NOME DO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 343014386 – reclamação no 1007899-10.2025.8.11.0055 – Juizado Especial Cível E Criminal De Tangará Da Serra), que julgou procedente o pedido. 2- A revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado. Precedentes. (TJRS – 3a TR – RI no 0044910-58.2019.8.21.9000 – rel. juiz GIULIANO VIERO GIULIATO – j. 26/09/2019); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023) e (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.399.771/MG – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 2/4/2019 - DJe 8/4/2019). 2.1) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023); 2.2) A petição inicial não restou instruída com elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma idônea, a efetiva realização do negócio jurídico de compra e venda do imóvel alegado pelos autores, tampouco a existência de título translativo hábil a ensejar a obrigação de outorga de escritura por parte do requerido. Os documentos acostados aos autos, tais como conversas de WhatsApp, áudios, notificações extrajudiciais e histórico de débitos de IPTU, não se mostram suficientes para comprovar a celebração do contrato de compra e venda, nem a transferência da propriedade ou a constituição de obrigação registral perante o Cartório de Registro de Imóveis. Não tendo a parte autora logrado êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à existência do negócio jurídico e ao nexo causal entre a suposta conduta omissiva do requerido e os prejuízos alegados, não há falar em obrigação de fazer consistente na outorga da escritura, tampouco em condenação por dano moral. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007899-10.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA - CPF: 583.876.259-49 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), SIND DOS TRAB NA MOVIM DE MERC EM GERAL DE TANG DA SERR - CNPJ: 01.363.100/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026